Tribunal: TJES
Processo: 5008694-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008694-05.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLEX TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: TRANSPORTES ICONHA S.A e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5008694-05.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
FLEX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

EMBARGADO
(S)
:
TRANSPORTES ICONHA S.A e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO E CÁLCULOS EXECUTIVOS. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA INDISPONÍVEIS. INSUSCETIBILIDADE À PRECLUSÃO TEMPORAL.
JUROS DE MORA DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA CONTRATUAL.
INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O VALOR DA CONTRATO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MORA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. OMISSÕES CONFIGURADAS. RECURSO PROVIDO.
EFEITO MODIFICATIVO.
IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO.

1. É admitida
a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como sua impositiva consequência.

2.
Porquanto matérias de ordem pública indisponível, são insuscetíveis à preclusão temporal
a forma em que se opera o cálculo aritmético para
definição
dos
exatos
valores
devidos pelo executado
,
sua harmonia com o título executivo
,
assim como os juros de mora e correção monetária incidentes sobre a condenação, admitindo-se a sua discussão nas vias de impugnação ao cumprimento de sentença.
Precedentes do STJ.

3. Consignado no dispositivo da sentença a incidência de juros de mora previsto no Código Civil, de rigor a utilização da
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELI
C, sendo vedada a sua cumulação com correção monetária.

4.
É defeso a incidência de multa contratual sobre
montante
acrescido de juros de mora, vez que
ambos
possuem a mesma natureza, qual seja, a de sanção pelo descumprimento da obrigação.

5.
Hipótese dos autos em que a composição do crédito excutido deverá atender a incidência tão somente de juros moratórios pela “Taxa Selic” sobre as parcelas inadimplidas do contrato, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do negócio jurídico,
em cuja soma deverá recair o percentual de honorários advocatícios definido no título judicial.

6
. Os juros moratórios sobre valores de condenação de honorários advocatícios fluem somente a partir da intimação do devedor para cumprimento de sentença.

7
. R
econhecido o excesso de execução, são devidos honorários advocatícios ao devedor, cuja base de cálculo será a diferença entre o montante perquirido no cumprimento de sentença e
o efetivamente devido
.

8
.
Recurso provido. Omissões sanadas. Efeito modificativo.
Impugnação parcialmente procedente. Condenação da embargada ao pagamento de honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo embargante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5008694-05.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
FLEX TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

EMBARGADO
(S)
:
TRANSPORTES ICONHA S.A e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
r
ecurso de
Embargos de Declaração

oposto p
or

FLEX TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

e
m face do acórdão
que
negou
provimento

ao agravo de instrumento.

E
minentes pares. Para melhor nortear o julgamento deste recurso, imperioso esboçar breve cronologia dos atos praticados pelo ora embargante na resistência a fase sincrética.

V
erifica-se de impugnação (
processo de referência -
Id
8391758
)
que a
ora embargante defendeu-se do cumprimento de sentença inaugurado pelo embargado sob os seguintes fundamentos:

1)
vício procedimental em razão da necessidade de prévia liquidação de sentença;

2
) extinção do processo diante da ausência de planilhas de progressão do débito;

3
) excesso de execução:

3.1)

de R$
2.308.930,40 (dois milhões trezentos e oito mil novecentos e trinta reais e quarenta centavos),
em razão da não aplicação da “Taxa Selic”
a partir da citação até a sentença;

3.2) de
R$ 362.671.57 (trezentos e sessenta e dois mil setecentos e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos)

com relação a
os honorários advocatícios de sucumbência
,
uma vez que a correção monetária deveria ser feita pelo índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal desde a data do arbitramento até o trânsito em julgado e, a partir de então, atualizado apenas pela taxa SELIC, contudo, o credor/embargado atualizou tudo com juros e correção monetária desde a sentença;

3.
3) de R$ 367.645,51 (trezentos e sessenta e sete mil seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), haja vista que no cumprimento de sentença os juros de mora incidem apenas a partir da intimação do devedor para pagamento do débito;

3.4)
A multa cominatória de 10% no valor de R$ 368.190,90, cuja origem n
ão foi provada no
cumprimento de sentença, e por serem meio de coerção indireta ao contrato, não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios de 11,5% (R$ 42.341,95), devendo ser decotado este valor da cobranç
a.

N
a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (Id 12746238), assim fundamentou o magistrado primevo:

[...].No que se refere à alegação de erro procedimental por ausência de prévia liquidação do julgado, a sentença não é ilíquida. Condenou-se a parte requerida ao pagamento de quantia certa e determinou-se a busca e apreensão dos veículos indicados pelo exequente na inicial, visando ao pagamento do remanescente do débito e despesas do contrato, “abatendo-se no quantum devido, entregando-se ao devedor o saldo remanescente apurado, se houver”, conforme disposição contida na letra “d” do dispositivo (6942012). Em razão de os veículos não terem sido reintegrados, a parte autora executou o valor integral da dívida e apresentou demonstrativo do débito no qual indicou o montante atualizado e os índices e parâmetros utilizados.

O percentual de juros de 1%, tal como alegado pelo credor, decorre da cláusula contratualmente pactuada: a mesma que prevê a incidência de multa moratória de 10% sobre o valor do valor inadimplido (§3.º).

O valor dos honorários sucumbenciais são calculados sobre o montante atualizado do débito, com a aplicação de todos os consectários decorrentes do inadimplemento. Sobre o resultado, apura-se o valor correspondente ao percentual da condenação contido na sentença e mantido em grau recursal. E, nesse aspecto, não foi demonstrado que o parâmetro utilizado pela parte exequente, tanto para apuração do valor devido a título de honorários sucumbenciais, quanto para o cálculo da multa contratual e do valor total da execução, se encontra em dissonância do que estabelecido em sentença.

Pelo exposto, rejeito a impugnação oposta.

[...].

Inconformado, nas razões de seu agravo de instrumento, o ora embargante
apontou que o magistrado primevo deixou de enfrentar os fundamentos da impugnação, dentre eles o de inadequação da via eleita, da ausência de planilhas de progressão do débito, dos índices aplicados fora dos patamares legais, do excesso de execução,
da impossibilidade de multa cominatória integrar a base de cálculo dos honorários e, por fim, sobre precoce incidência
dos juros moratórios
antes da intimação para cumprimento de sentença
.

A
seguir, sobreveio o acórdão recorrido
(Id 5480055)
, que entendeu pela ausência de fundamentação deficiente, que a sentença não era ilíquida, porquanto dependia de mero cálculo arimético,
a presença
d
e planilha demonstrando a evolução do débito,
bem como que a correção monetária e os juros de mora encontravam-se em harmonia com a sentença.

E
ntretanto, a despeito d
o
unânime desprovimento do agravo de instrumento, numa melhor reflexão, penso que tanto o acórdão recorrido como a decisão proferida na instância primeva atraem a pecha de fundamentação
com relação a algumas matérias defensivas da impugnação ao cumprimento de sentença
.

Em primeiro, porque a planilha de cálculo anexada pela credora/embargada
apresenta apenas a aplicação de juros contratuais de 1% ao mês, ao passo que a sentença, confirmada por este Tribunal no julgamento da apelação, determinou que incidiria os juros de mora do Código Civil sobre as parcelas contatuais inadimplidas pela
ora embargante
.

D
a decisão da impugnação ao cumprimento de sentença, bem como do acórdão embargado, não se extrai a definição do que seria “os juros de mora do Código Civil”, o que configura clara omissão a ser sanada.

E
a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1111119/PR, na dinâmica dos Recurso Repetitivos, manifestou-se que a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC
(Tema 176)
,
vedada ainda a sua cumulação com outros índices de correção monetária:

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. ÓRGÃO FRACIONÁRIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. MANIFESTAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. VERIFICAÇÃO FICTA. ART. 120 DO CC/1916 (ART. 129 DO CC/2001). DOLO ESPECÍFICO. INEXIGIBILIDADE. JUROS COMPENSATÓRIOS. TAXA ANBID. RELAÇÃO EMPRESARIAL. PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. DEVER DE OBSERVÂNCIA. CLÁUSULA PENAL. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO EQUITATIVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO CONDENATÓRIO. LIMITES PERCENTUAIS ART. 20, § 3º, DO CPC/1973.
[...].
10. Após a vigência do Código Civil de 2002, o percentual dos juros moratórios deve ser calculado segundo a variação da Taxa SELIC, vedada a sua incidência cumulativa com outro índice de atualização monetária.

[...].
(REsp n. 2.117.094/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 11/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CC/2002, ART. 406. ÍNDICE. TAXA SELIC. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que "a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, a Taxa Selic deve ser utilizada como índice de correção monetária e juros de mora das parcelas do contrato pagas em atraso, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de correção, sob pena de 'bis in idem'" (EDcl no AgInt no REsp n. 1.997.532/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022; dentre outros).

[...].
. (AgInt no AREsp n. 2.009.253/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

A
ssim, considerando que a memória de cálculo
anexada pelo credor/embargado
contempla parcelas inadimplidas a partir de 15/09/2008,
portanto, já na vigência do Código Civil de 2022, de rigor o decote da correção monetária do montante final, bem como o remanejamento dos juros moratórios para que seja aplicada a “Taxa Selic” em substituição a previsão de 1% (um por cento)
inserida
na planilha de evolução do débito.

Registro, a inexistência de preclusão,
porquanto o
instituto processual não incide quanto a forma em que se opera o cálculo aritmético para
definição
dos
exatos
valores
devidos pelo executado
,
bem como a sua harmonia com o título executivo
.

Nesse sentido
, a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. VALOR CORRETO. DÚVIDA DO JUIZ. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. ARESTO IMPUGNADO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA. [...].
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, não há preclusão pro judicato na atividade probatória para o julgador.

O entendimento mencionado também se aplica na fase de cumprimento de sentença, pois a conformidade do valor executado aos limites do título executivo judicial é matéria de ordem pública. Assim, havendo dúvidas do julgador das instâncias de origem sobre a correção material do valor do débito objeto da conta, é admissível a determinação, de ofício, de novos cálculos pela contadoria judicial, a fim de afastar a incerteza do quantum debeatur, sem que tal proceder configure ofensa à coisa julgada ou ao instituto da preclusão
. Precedentes. [...].(AgInt no REsp n. 2.085.132/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

No mesmo sentido:
AgInt no AREsp n. 2.450.351/MS,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024;
AgInt no AREsp 2.082.313/DF
, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023;
AgInt no REsp n. 1.940.283/DF
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1º/6/2023.

Reforça-se, ademais, a inexistência de preclusão
temporal
, uma vez que os juros de mora e a correção monetária são matérias de ordem pública indisponível e, com a ressalva
de discussão e
sedimentação anterior
(preclusão consumativa)
, pode ser debatida no cumprimento de sentença, consoante é, inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM POSTE. INCÊNDIO. QUEIMADURAS GRAVES. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO DE VELOCIDADE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA, HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.
[...].
3. "O estabelecimento da incidência de juros e correção monetária sobre eventual débito reconhecido em sentença sujeita-se à dupla disciplina: (i) se a sentença tiver se pronunciado expressamente sobre essas verbas, o acórdão recorrido não pode modificá-las sem pedido da parte interessada, sob pena de praticar reformatio in pejus; (ii) por outro lado, se a sentença for omissa quanto à matéria, é lícito ao Tribunal, mesmo de ofício, disciplinar a incidência dessas verbas, sem que se possa argumentar de extra ou ultrapetição" (REsp 954.353/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 30.6.2010).

[...].
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 445.444/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 23/11/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...].
3. Consoante jurisprudência consolidada nesta Corte, "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1.353.317/RS, rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe 9/8/2017)
. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.059.704/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...].
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.186.330/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Por conseguinte,
em reforço, expressa a determinação na sentença de incidência do juros moratórios do Código Civil, de rigor a aplicação
exclusiva
da “Taxa Selic”
sobre as parcelas inadimplidas do contrato.

No âmbito da
multa de 10% contratualmente prevista,
ao contrário de que defendeu a embargante,
ela
integra a base de cálculo dos honorários de sucumbência, porquanto, no caso dos autos, sua exigibilidade decorre do inadimplemento do negócio jurídico e não do descumprimento da decisão judicial.

Contudo, a multa contratual incidiu sobre o valor do débito
acrescido de j
uros moratórios e correção monetária,
o que é vedado.

Isso porque,
a multa contratual não incide sobre os juros de mora, pois o devedor não pode ser duplamente penalizado, caso contrário, implicaria em bis in idem, vez que
ambos
possuem a mesma natureza, qual seja, a de sanção pelo descumprimento da obrigação.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO. DÉBITO. PAGAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. ART. 6º DA LINDB. CARÁTER CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. [...].6. A jurisprudência do STJ firmou posicionamento no sentido de que os juros de mora funcionam como uma sanção pelo inadimplemento culposo do pagamento de quantia devida.
7. Sob pena de configurar bis in idem, não incidem juros de mora sobre a multa cominatória, o que, por si só, constitui sanção por inadimplemento da obrigação.
[...].(AgInt no REsp n. 1.963.280/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO DE NOVO VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362/STJ. JUROS DE MORA. NÃO CABIMENTO. [...].
3. Sob pena de consubstanciar dupla penalização, não são cabíveis juros de mora sobre o valor da multa, que por si só constitui sanção por descumprimento. Precedentes.
4. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.409.856/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 11/5/2021.)

Destarte,
a multa contratual recairá
exclusivamente
sobre o valor do contrato,
ao passo que
sobre as parcelas inadimplidas acrescentar-se-á
apenas
os juros moratórios pela “Taxa Selic”
e, por fim,
sobre a soma de ambos
,
incidirão os honorários advocatícios fixados no título executivo judicial, com a ressalva de que
“os juros de mora referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais incidem a partir da data em que configurada a mora do devedor, o que se dá com a sua citação no processo de execução ou sua intimação na fase de cumprimento de sentença.
(EDcl no REsp n. 1.539.689/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 23/4/2019.)”.

N
esse cenário, considerando
que descortinados os consectários da condenação impugnados
, entendo que meros cálculos aritméticos, a serem elaborados pela Contadoria do Juízo, são suficientes para apuração do crédito exequendo, motivo pelo qual se refutam os fundamentos da impugnação de necessidade de prévia liquidação
do julgado
e de produção de prova pericial.

Em arremate, reconhecido o excesso de execução, são devidos honorários advocatícios ao devedor/embargante, cuja base de cálculo será a diferença entre o montante perquirido no cumprimento de sentença e o apurado após os decotes determinados nesta decisão.

Nesse sentido,
colaciono julgado
do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO SE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Cumprimento de sentença para recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais. 2. No julgamento do Recurso Especial nº 1.746.072/PR, a Segunda Seção desta Corte decidiu que o § 2º do art. 85 do CPC/2015 constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.
3. Segundo o entendimento desta Corte Superior "o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015" (Nesse sentido: AgInt no AREsp 1724132/SC, Quarta Turma, DJe 24/05/2021 e EDcl no AgInt no AREsp n. 1.704.142/SP, Quarta Turma, DJe de 25/8/2021.) 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.039.937/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024.)

Por todo o exposto,
conheço e dou provimento ao
s embargos de declaração
,
para
sanear as
omissões
identificadas
e, conferindo-lhe efeitos
modificativos
a
colho em parte a
impugnação ao cumprimento de sentença e, com efeito,
reconhe
ço
o excesso de execução para
determinar:
I
) a incidência
dos juros moratórios pela
“Taxa Selic” sobre as parcelas inadimplidas do contrato,
vedada a
sua cumulação com correção monetária; b)
que a multa de 10% (dez por cento) incida
apenas
sobre o valor do contrato; defes
o
a sua cumulação com juros moratórios; c) que os honorários advocatícios de sucumbência
incidam sobre o saldo apurado, com a fluência dos juros de mora a partir da intimação do devedor para cumprimento da sentença.

R
econhecido o excesso de execução, condeno o embargado ao pagamento d
e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, que será apurado após a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator, em sua integralidade.